Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO E PESSOAL. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA QUALIFICADA. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE INFIRMADA. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. FIRMAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL E DIVERSAS ENTIDADES. PREVISÃO LEGAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. EXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA AVISO DE RECEBIMENTO. PRESUNÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. VÍCIO PROCESSUAL INEXISTENTE. INÉRCIA DA PARTE PATENTEADA. EXTINÇÃO. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III).
2. Caracterizada crise no fluxo procedimental decorrente da sua inércia, a parte autora deve ser intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsionar o processo, ensejando sua paralisia após a observância dessas exigências a extinção do processo, sem resolução do conflito que fazia seu objeto, com estofo no abandono, porquanto não pode ficar paralisado à mercê da sua iniciativa (CPC, art. 485, III, e § 1o).
3. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, estar previamente cadastrados (arts. 1o e 5o).
4. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado aos advogados destinatários, que devem estar previamente cadastrados, implicando o aperfeiçoamento da intimação e demarcação do prazo correlato a consulta realizada pelo destinatário, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/06, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).
5. Transitando o processo em ambiente eletrônico – processo judicial eletrônico, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, acerca da firmação de convênio entre esta Corte de Justiça e diversos órgãos parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte acerca de decisão proferida em seu desfavor na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.